Tribunal: TJMT
Processo: 1025173-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025173-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NILTON MENDES CAMPARIM - CPF: 091.096.248-05 (ADVOGADO), ROBERTO CASTELA - CPF: 559.606.348-72 (AGRAVANTE), KRAUSPENHAR E HARTMANN COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.507.766/0001-83 (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), ROBERTO CASTELA FILHO - CPF: 279.760.778-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS COM RESERVA DE DOMÍNIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO VINCULADO A CHEQUES. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Roberto Castela contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial (contrato de compra e venda de máquinas agrícolas com reserva de domínio).

2.

O agravante alegou nulidade da execução por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do contrato, por estar vinculado a cheques não apresentados, e requereu efeito suspensivo para sustar o andamento da execução.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se contrato de compra e venda de máquinas agrícolas com reserva de domínio, assinado por duas testemunhas, mantém força executiva quando vinculado a cheques não apresentados em juízo.

III. Razões de decidir

4. O contrato exequendo, assinado pelas partes e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC.

5. A vinculação do contrato a cheques não afasta a liquidez e exigibilidade da obrigação, cabendo ao credor optar pelo título mais favorável à execução.

6. Exceção de pré-executividade não é meio hábil para rediscutir cláusulas contratuais ou alegar iliquidez sem prova pré-constituída. A decisão de 1o grau manteve a segurança jurídica do título.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O contrato de compra e venda com reserva de domínio, assinado por duas testemunhas, mantém força executiva, ainda que vinculado a cheques não apresentados.

2. A exceção de pré-executividade somente alcança matérias de ordem pública com prova pré-constituída, não se prestando à rediscussão de cláusulas ou liquidez do título.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025173-55.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ROBERTO CASTELA

AGRAVADOS: KRAUSPENHAR E HARTMANN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
ROBERTO CASTELA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve o prosseguimento da execução de título extrajudicial ajuizada por KRAUSPENHAR & HARTMANN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, com base em contrato de compra e venda de máquinas agrícolas com reserva de domínio (processo no 1041085-54.2023.8.11.0003).

A decisão agravada
rejeitou a exceção de pré-executividade
apresentada pelo ora agravante, mantendo o regular prosseguimento da execução fundada em
contrato de compra e venda de máquinas agrícolas com reserva de domínio
, assinado pelas partes e por duas testemunhas, reconhecendo tratar-se de título executivo extrajudicial, na forma do art. 784, III, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a
nulidade da execução
, sob alegação de ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, porquanto o contrato estaria vinculado a cheques que não foram apresentados nem ao juízo nem ao banco sacado.

Assevera ainda a

existência de
probabilidade de provimento do recurso
, por se tratar de matéria de ordem pública, apta a ensejar a extinção da execução.

Ao arremate, afirma que há risco de dano grave caso o processo executivo prossiga, postulando, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar o andamento da execução até o julgamento final do agravo.

O Preparo foi recolhido – Id. 302888870.

Não concedida à tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento- Id. 303128863.

É o breve relatório.

Peço pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia turma:

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por ROBERTO CASTELA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
execução de título extrajudicial no 1041085-54.2023.8.11.0003
, movida por
KRAUSPENHAR & HARTMANN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
, que
rejeitou a exceção de pré-executividade
apresentada pelo executado, determinando o prosseguimento da execução.

O agravante sustenta que o
contrato de compra e venda com reserva de domínio
não seria título executivo hábil, por estar vinculado a
cheques não apresentados
, o que, segundo alega, comprometeria a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação. Pede a
suspensão da execução e extinção do processo
.

Melhor sorte, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, a
decisão agravada assentou que o contrato de compra e venda de máquinas agrícolas com reserva de domínio, assinado pelas partes e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC.

A jurisprudência pacífica permite que o credor promova a execução diretamente com base no contrato, ainda que tenha havido previsão de pagamento por cheques, podendo optar pelo título que melhor atenda à satisfação do crédito, especialmente quando as cártulas não são apresentadas ou estão prescritas.

Ademais, o contrato exequendo demonstra obrigação líquida e exigível, não havendo prova inequívoca de nulidade que autorize a paralisação do feito em sede liminar. A pretensão recursal, portanto, não supera a barreira da
probabilidade do direito
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
Contrato de compra e venda de maquinário agrícola – Instrumento assinado pelos devedores e por duas testemunhas, nos moldes estabelecidos pelo artigo 784, III, do Código de Processo Civil – Alegação de que o título mostra-se desprovido de força executiva, tendo em vista que os valores cobrados encontravam-se representados por cheque, cuja apresentação prévia fazia-se necessária para legitimar a cobrança do crédito excutido – Não acolhimento – Hipótese em que a cártula encontrava-se prescrita, sendo permitido ao credor optar pelo título que melhor atenda à satisfação do crédito – Exigibilidade e higidez do título executivo extrajudicial evidenciada
s
– Decisão de primeiro grau preservada – RECURSO DESPROVIDO.
” (TJ-SP - AI: 22141799120188260000 São Sebastião da Grama, Relator.: Sergio Alfieri, Data de Julgamento: 31/10/2019, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2019).

Cito ainda:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO [...] EXECUÇÃO QUE FOI INSTRUÍDA COM O 'CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PONTO COMERCIAL [...]', FIRMADO PELO DEVEDOR E 2 (DUAS) TESTEMUNHAS [...] TÍTULOS REVESTIDOS DAS CARACTERÍSTICAS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE [...] RECURSO DESPROVIDO
.
"
(TJSC, AI n. 5045787-89.2021.8.24.0000, Rel. Jânio Machado, j. 28/04/2022).

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS - DOCUMENTO ASSINADO PELO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS - EXISTÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE
"
(TJ-MG - AI: 10540120023028001, Rel. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 17/11/2016).

Além disso, a exceção de pré-executividade, como meio de defesa restrito,
não se presta a rediscutir cláusulas contratuais ou alegar iliquidez sem prova pré-constituída
. As matérias deduzidas pelo agravante demandariam dilação probatória e deveriam ser veiculadas por
embargos à execução
, desde que garantido o juízo, conforme
art. 914 do CPC
.

O juízo de origem, ao rejeitar a exceção, agiu com acerto técnico, preservando a
efetividade do processo executivo
e a
segurança jurídica do título apresentado
.

Portanto, inexistindo qualquer nulidade evidente ou ausência de requisito essencial do título executivo,
o agravo de instrumento não merece guarida
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se, em todos os seus termos, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025